Tribunal: TJSP
Processo: 2025079-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
Ação de exibição de documento c.c. indenizatória – Pedido de gratuidade ainda não apreciado pelo juízo – Supressão de instância – Impossibilidade:

– Não tendo sido apreciado pelo juízo o pedido de gratuidade formulado em ação de exibição de documento c.c. indenizatória, inviável a apreciação neste recurso, sob pena de supressão de instância.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
Ação de exibição de documento c.c. indenizatória – Pedido de gratuidade ainda não apreciado pelo juízo – Supressão de instância – Impossibilidade:

– Não tendo sido apreciado pelo juízo o pedido de gratuidade formulado em ação de exibição de documento c.c. indenizatória, inviável a apreciação neste recurso, sob pena de supressão de instância.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Interposição do recurso contra decisão que determina seja consertado o valor da causa, e que seja adotada a cotação da moeda estrangeira no momento do saque – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não conhecimento:

– O art. 1.015 do Código de Processo Civil lista as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, e a decisão presente, que determina seja consertado o valor da causa, e que seja adotada a cotação da moeda estrangeira no momento do saque, não se enquadra dentre essas hipóteses, de sorte que não é cabível o agravo de instrumento.

RECURSO NÃO CONHECIDO.